Tribunal: STF
Processo: HC 216203
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Antonio Jesus Eugenio impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 163.546 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia da prova, “trancando-se a ação penal por absoluta incerteza da materialidade”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Destaco, inicialmente, que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do ‘habeas corpus’, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    No caso dos autos, no que se refere à alegada quebra da cadeia de custódia da prova, assim se manifestou o ato dito coator:



    [...] ao analisar o pedido de trancamento da ação penal, o eg. Tribunal a quo consignou que havia elementos mínimos a ensejar a continuidade da persecução penal, não havendo que se falar em ofensa ao art. 158-A do CPP. 



    [...]



    Segundo se infere do v. acórdão recorrido, foi deflagrada ação penal contra o paciente, ora agravante, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, cuja materialidade foi devidamente demonstrada pelo laudo provisório confeccionado em observância ao rito estabelecido na lei adjetiva civil não se verificando, ao menos dentro da cognição deferida em sede de habeas corpus e respectivo recurso ordinário, flagrante ilegalidade passível do trancamento prematuro da ação penal.



    Com efeito, merece deferência a afirmação de que "a alegação defensiva sobre a quebra da cadeia de custódia, no que se refere ao lacre da droga e os laudos periciais, não acarreta o trancamento da ação penal por si só. Ora, como bem indicado pela d. Promotoria de Justiça: “consta, tanto no auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, quanto no laudo de constatação prévia de fls. 19/22, que a droga apreendida estava acondicionada no lacre de número 0029623. No exame químico-toxicológico definitivo de fls. 47/49, não consta número de lacre. A explicação para isso é bem simples, o laudo de constatação foi realizado em toda a droga apreendida, tanto é verdade é que nele consta o seu peso líquido total, todavia, o exame químico-toxicológico foi realizado em apenas 2 gramas da droga apreendida” (fls. 119-120). 



    Destarte, verifica-se que não se trata de procedimento investigatório ao qual falta justa causa, como alegado pela Defesa, pois os elementos coligidos aos autos do inquérito policial, elaborado dentro dos limites previstos do art. 158-A e seguintes do CPP, na medida em que do total de droga apreendida, devidamente lacrada, foi extraída pequena fração para exame de constatação prévia, tendo o restante ficado retido para o exame definitivo. (grifos no original)



    Desse modo, para se acolher a tese defensiva e divergir do entendimento ora atacado, no sentido da presença de indícios de materialidade delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 213.264 AgR, de minha Relatoria)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator